Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706374-83.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CHRISTIANO CONTREIRAS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 303, caput (por duas vezes), e 306, todos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e o absolveu da imputação referente ao art. 305 do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o dolo específico necessário à caracterização do crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB); e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritiva de direitos encontram respaldo nos antecedentes e nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) exige a presença do dolo específico de esquivar-se da responsabilidade penal ou civil, caracterizado quando o agente se afasta do local antes da chegada das autoridades competentes, ainda que tenha prestado socorro inicial às vítimas e se evadido em seguida. 4. A existência de maus antecedentes, mesmo sem reincidência técnica, justifica a fixação do regime inicial semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a pluralidade e gravidade dos fatos anteriores. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 305 da Lei n° 9.503/97 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ser o caso de absolvição, em razão de dúvida quanto à existência do dolo exigido pelo tipo penal; b) artigos 33, §§2°, alínea “c”, 3°, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a imposição do regime semiaberto é desproporcional à quantidade de pena imposta, e que a existência de uma circunstância judicial negativa não obriga a adoção de regime inicial mais gravoso. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão de sua primariedade. Aponta, também, violação aos artigos 303, caput, e 306, ambos da Lei n° 9.503/97, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 305 da Lei n° 9.503/97 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em exame, as circunstâncias fáticas evidenciam o dolo específico exigido pelo tipo penal. O réu admitiu ter deixado o local do acidente antes da chegada das autoridades competentes, sendo posteriormente localizado pelos policiais militares quando chegava à sua residência. (...) Tratando-se de acidente de trânsito com vítimas, incumbia ao condutor permanecer no local até a chegada das autoridades competentes para os procedimentos de praxe, incluindo a confecção do boletim de ocorrência e a apuração das circunstâncias do evento. O afastamento antes dessa formalização, ainda que após prestado socorro inicial, configura a conduta típica do artigo 305 do CTB”. (ID 77992523). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso especial no tocante à alegada violação aos artigos 33, §§2°, alínea “c”, 3°, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A questão adicional consiste em saber se a presença de maus antecedentes justifica a imposição de regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir (...) 6. A presença de maus antecedentes fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...) (AgRg no AREsp n. 2.787.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Demais disso, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 303, caput, e 306, ambos da Lei n° 9.503/97, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF”. (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H5D